Tribunal: TJSP
Processo: 2241145-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parte agravante que, não obstante regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada no prazo legal. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso de agravo de instrumento. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parte agravante que, não obstante regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada no prazo legal. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso de agravo de instrumento. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e do art. 1.007 do CPC. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.